Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-16.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011139-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.411.065/0001-34 (APELADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA

– MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO QUE REPETE AS ALEGAÇÕES DA DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
S
E
D
E

NOVO PEDIDO
– RECURSO
NÃO
CONHECIDO

–
SENTENÇA R
A
TIFICADA
.

Não se conhece do recurso de apelação que meramente repete os termos da defesa, pois não foram apresentados os motivos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão, conforme exigido pela legislação processual civil em vigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

com Remessa Necessária

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
e Várzea Grande
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1011139-16.2018.8.11.0002
,

impetrado por
CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra ato praticado
pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
,
concedeu a segurança, no seguinte sentido:

“(...)
Ante ao exposto,
concedo a segurança
para impedir declarar a nulidade integral do lançamento Tributário do ISSQN constante do DAM nº 15032727/2018, determinando às autoridades municipais que se abstenham de, por esse motivo, impedir a expedição de habite-se ao edifício construído no imóvel matriculado sob o nº 33550 do RGI desta comarca,
ratificando

a liminar proferida no Id 17132169.

Sem condenação em custas e despesas processuais, conforme art. 10, XXII, da Constituição do estado do Mato Grosso. Sem condenação em honorários de advogado, conforme previsto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Decisão sujeita à remessa necessária, em observância ao art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009
.
(...)”.

Nas razões recursais (Id. 196309699), a parte apelante renova as alegações feitas na prestação de informações e, preliminarmente, argumenta a inadequação da via eleita.

No mérito, sustenta a ausência de prova de construção em imóvel próprio com mão-de-obra própria, bem como a necessidade de apresentação de certidão negativa de débito tributário para a emissão do habite-se.

Assevera a ocorrência de fraude à dívida ativa e a legitimidade do ato praticado, pleiteando a denegação da segurança em todos os seus termos, o reconhecimento da legitimidade do lançamento do ISSQN e a revogação da decisão concedida em sede de liminar.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.

204181195
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1011139-16.2018.8.11.0002,

impetrado por
CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra ato praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
,
concedeu a segurança, no seguinte sentido:

“(...) Ante ao exposto,
concedo a segurança
para impedir declarar a nulidade integral do lançamento Tributário do ISSQN constante do DAM nº 15032727/2018, determinando às autoridades municipais que se abstenham de, por esse motivo, impedir a expedição de habite-se ao edifício construído no imóvel matriculado sob o nº 33550 do RGI desta comarca,
ratificando
a liminar proferida no Id 17132169.

Sem condenação em custas e despesas processuais, conforme art. 10, XXII, da Constituição do estado do Mato Grosso. Sem condenação em honorários de advogado, conforme previsto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Decisão sujeita à remessa necessária, em observância ao art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009. (...)”.

A parte apelante busca a reforma da sentença que concedeu a ordem no Mandado de Segurança. Alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita.

No mérito, sustenta a falta de prova da construção em imóvel próprio com mão-de-obra própria e a necessidade de apresentação de certidão negativa de débito tributário para a emissão do habite-se.

Alega fraude à dívida ativa e a legitimidade do ato praticado, pleiteando a denegação da segurança, o reconhecimento da legitimidade do lançamento do ISSQN e a revogação da decisão liminar.

Pois
bem.

Conforme determina do art. 1.009, incisos II, e III, do Código de Processo Civil que as razões do recurso de apelação conterão os fundamentos de
f
ato e de direito
e o pedido de nova decisão.

O que se verifica nos autos é que o recurso de Id.
196309699
é
mera repetição da
s

informações prestadas
. O apelante não traz fundamentos que justifiquem a reforma da sentença proferida pelo
douto
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
utilizando-se apenas das mesmas razões das informações prestadas para refutar a decisão desfavorável.

A necessidade da motivação da apelação decorre do disposto no art. 1.009, II, do Código de Processo Civil, devendo o recorrente explicitar os eventuais equívocos da sentença objeto da apelação. A mera reiteração dos termos das informações prestadas não atende ao comando legal
.

As razões do recurso devem ser pertinentes e referir-se aos fundamentos da sentença ou a outro fato que justifique sua modificação.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que a sentença recorrida deve ser anulada ou reformada. Sem razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido" (in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 969).

Diante do exposto,
face a ausência de pressuposto recursal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

e, em sede de remessa necessária
RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024